Tribunal: TJDFT
Processo: 0700248-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700248-55.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA RITA ALVES DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, cuja demanda originária, Proc. 0034480-22.2016.8.07.0018, foi objeto de apelação anterior, distribuída em 14/09/2017 ao Exmo. Des. Luis Gustavo B. de Oliveira, competente, destarte, para o presente recurso, em virtude da prevenção. Redistribua-se, pois, com as homenagens de estilo. Intimem-se. Brasília, 12/02/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR